Tribunal: TJDFT
Processo: 0725801-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725801-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALUISIO DE GAYOSO RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais, proferida na ação civil pública no 0037349-53.2009.8.07.0001, rejeitou a afirmada ilegitimidade ativa, porque o agravado é adquirente de uma das unidades imobiliárias abrangidas pelo título coletivo. Reputou, ademais, desnecessária prévia liquidação do julgado antes de seu cumprimento, pois, segundo decidiu, o valor do crédito exequendo pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos por meio do critério fixado no julgamento exequendo. Ainda por esse motivo, decidiu ser descabida a paralisação do feito com fundamento em determinação exarada pelo colendo STJ, em recursos especiais afetados ao Tema 1.169, pois não se executa sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Com tais fundamentos, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante e fixou prazo de cinco (5) dias para depósito da quantia executada. Cabe destacar, ademais, que, protocolizados embargos de declaração pelo agravado, o pedido formulado pelo recorrido foi recebido como simples petição para retificar o erro material contido no decisum agravado, esclarecendo-se que “a Unidade do Empreendimento adquirida pelo exequente é a de número 0919 do Bloco “D”, garagem a ele vinculada de número 696 situada no 2o subsolo, cujo contrato de compra e venda foi firmado diretamente entre embargante e executada por escritura pública em 03/07/2012, como se verifica do documento de id 187351150”. Em suas razões, a agravante sustenta que, por força do julgamento da referida ação civil pública, passou a esclarecer aos interessados em aquisição de unidade imobiliária situada no empreendimento Park Studios a natureza comercial do bem. Alega que o agravado foi informado de tal circunstância no ato de compra do imóvel, tanto que subscreveu declaração de que foi informado de tal circunstância. Por esse motivo, segundo afirma, o recorrido não ostentaria legitimidade para executar o título coletivo, por não ter sido induzido a erro pela propaganda do empreendimento, anterior a celebração do negócio jurídico entre as partes. Alega que a condição de proprietário não basta para que se conclua pela legitimidade ativa para executar tal sentença coletiva, ante as circunstâncias que deram ensejo ao julgamento de procedência do pedido formulado pelo Parquet. Sustenta, além disso, a necessidade de prévia liquidação do julgado, aduzindo que a sentença coletiva foi proferida de maneira genérica, sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Afirma que, em consequência, o processo deve ser sobrestado, em cumprimento a determinação exarada pelo colendo STJ, nos recursos especiais afetados ao Tema 1.169. Argumenta, por fim, existir excesso de cobrança, porque, segundo afirma, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir da instauração do cumprimento individual do julgado, por inexistir mora anterior, bem como porque o valor venal apresentado pelo agravado é de 2024, não sendo lícito incidir, sobre ele, atualização monetária anterior. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para: a) declarar a ilegitimidade ativa; b) reconhecer a impossibilidade de instauração do cumprimento do julgado sem prévia liquidação; c) determinar a paralisação do processo por força da sua afetação ao Tema 1.169, do STJ; d) reconhecer o excesso de execução, mediante incidência de juros de mora a contar de sua citação no cumprimento individual, bem como correção monetária desde a data da sua propositura. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se demonstrado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo, a recorrente será compelida ao pagamento do valor pleiteado pelo agravado, que, dentre outras questões, é discutido no presente agravo de instrumento. Além disso, os argumentos expendidos pela agravante, em relação à afirmada ilegitimidade ativa, são relevantes, pois fundamentados em reiterado entendimento deste egrégio Tribunal, e, caso confirmada a veracidade de suas alegações, podem vir dar ensejo, no julgamento colegiado, ao provimento do recurso. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator